Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716676-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, RODRIGO SOUZA MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GISELE LEDRA GARCIA MENEZES e RODRIGO SOUZA MENEZES: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado por GISELE LEDRA GARCIA MENEZES, RODRIGO SOUZA MENEZES em face dos sócios da sociedade empresarial executada, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA (ID's 118928915, 121856198 e 12283843) Determino a suspensão do processo de execução e a comunicação à distribuição para as anotações devidas, com a inclusão de tais pessoas no polo passivo da causa, nos termos do art. 134, §§ 1o e 3o, do CPC. Estabelece o art. 135 do Código de Processo Civil que "instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias". Cite-se, pois, o sócio ou a sociedade empresarial, na pessoa do seu representante legal, para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, art.135, CPC.” Os Agravantes sustentam (i) que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea; (ii) que o incidente foi instaurado apenas com base na frustação da penhora eletrônica, sem que tenha havido o esgotamento de todas as medidas para localização de bens penhoráveis; (iii) que a inexistência ou a não localização de bens da empresa não autoriza a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iv) que os Agravados não demonstraram a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a ensejar a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica; e (v) que, em tratando de sociedade anônima fechada, a responsabilidade dos sócios se limita às ações subscritas ou adquiridas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (IDs 35605806 e 35605807). É o relatório. Decido. Em se tratando de relação de consumo, o óbice patrimonial descortinado no transcorrer do cumprimento de sentença respalda, segundo forte corrente jurisprudencial, a aplicação da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Na esteira do que vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça: “(...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. (...) Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (Súmula 568/STJ). (AgInt no AREsp 2.002.504/DF, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 4/5/2022)” Assim sendo, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está baseada em fundamento que não pode ser considerado insubsistente, pelo menos no plano da cognição sumária. É de se destacar que, acaso possua lastro patrimonial, a executada deve indicar bens passíveis de penhora, não podendo comodamente invocar a possibilidade de novas diligências para esse fim. Se eventualmente se concluir, ao fim do incidente, pela desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade patrimonial dos sócios logicamente ficará restrita à sua participação societária. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator